Tribunal: STF
Processo: Rcl 86893
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta H. G. R. Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP no Processo 4010445-65.2013.8.26.0224, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Súmula Vinculante 10.  



    A reclamante relata que:



    [...] as partes firmaram o contrato de compra e venda de uma linha completa para extrusora, conforme demonstrado, pelo contrato de compra e venda ora juntado.



    [...]



    Ficou estabelecido, que o preço da máquina seria pago por meio um sinal no valor de R$ 180.000,00 com a entrega de uma máquina: “recicladora usada com todos os seus componentes, inclusive moinho Rone e cabine acústica, do fabricante Carnevalli, Modelo CR-60, ano 2001”. 



    E o valor restante de R$ 300.00,00 seriam pagos pela empresa DUAD , em 12 parcelas iguais e consecutivas no valor de R$ 25.000,00 cada. 



    Consigna-se, que as partes firmaram contrato de compra e venda de uma máquina, que tinham total ciência de suas cláusulas, especialmente a 34ª e 35º 



    Cláusula 34ª - A falta de cumprimento das obrigações constantes na cláusula 23 ensejará a resolução deste contrato de compra e venda, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial. 



    Cláusula 35ª - Ocorrendo à resolução prevista no item anterior, ou na hipótese de aceitação, pelo VENDEDOR, da desistência e ou cancelamento do Contrato de, Venda, solicitada pelo COMPRADOR, este perderá em favor do VENDEDOR, o montante pago a título de arras, na forma do art. 418 do Código Civil.



    [...]



    A compradora da máquina empresa DUAD, não adimpliu com a obrigação assumida no contrato de compra e venda, haja vista que a máquina usada dada a título de sinal foi entregue incompleta tendo em vista que a empresa DUAD não encaminhou o painel de comando elétrico da referida máquina dada em sinal de pagamento.



    A ora reclamante devolveu a máquina usada dada a título de sinal/arras em maio de 2012, em razão de que esta foi entregue incompleta, sendo que recebeu da empresa DUAD o valor de R$ 125.000,00 e aguardava o pagamento das demais parcelas, onde a empresa DUAD não realizou mais nenhum pagamento do contrato da compra da máquina, o que a tornou inadimplente.



    [...]



    A clausula 34ª do contrato, prevê que caso houver o inadimplemento das obrigações constantes da clausula 2ª, ensejará a resolução deste. 



    E ao final pediu a retenção do valor R$ 180.000,00 dado a título de sinal/arras, nos termos do art. 418, I, do Código Civil.



    A sentença julgou procedente os pedidos iniciais e condenou a ora reclamante a devolver o valor pago de R$ 125.000,00 devidamente atualizado e com juros (doc. 1, pp. 1-2).



    Prossegue aduzindo que interpôs apelação ao TJSP, que decidiu:



    “(...) No caso em apreço, o valor atribuído à recicladora dada como início de pagamento (R$180.000,00), representa 37,5% do preço do maquinário adquirido, o que, de acordo com o precedente supramencionado, impede sua retenção, na forma do artigo 418 do Código Civil, sob pena de enriquecimento ilícito. (...)” (doc. 1, p. 3).



    E conclui que:



    [...] a decisão proferida pela Colenda 32ª Câmara de Direito Privado do TJSP, ao não autorizar a devolução do valor do sinal/arras, negou vigência ao art. 418 do Código Civil, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade. 



    É contra essa decisão, proferida no julgamento do recurso de apelação, que se ajuíza a presente reclamação, ante o claro desrespeito à Súmula Vinculante n. 10 desta E. Corte (doc. 1, p. 4).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito que a reclamação seja:



    [...] julgada procedente, cassando-se, se possível em decisão monocrática (RISTF, art. 161, parágrafo único), o acórdão que julgou o recurso de apelação nos autos da apelação cível n. 4010445-65.2013.8.26.0224, proferido pela Colenda 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, suspendendo-se todos os efeitos e atos decisórios praticados com base na decisão reclamada, assegurando-se a aplicação integral da regra do art. 418, do Código Civil, com a retenção dos valores pagos a título de sinal/arras (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    Quanto à alegada ofensa à Súmula Vinculante 10, a reclamação é improcedente, pois não houve violação ao enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.



    No caso, conforme relatado, a reclamante sustenta que o ato impugnado desrespeitou a Súmula Vinculante 10, por não observar a regra contida no art. 418 do Código Civil:



    Art. 418. Na hipótese de inexecução do contrato, se esta se der: (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos:



    I - por parte de quem deu as arras, poderá a outra parte ter o contrato por desfeito, retendo-as; (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos.



    II - por parte de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito e exigir a sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária, juros e honorários de advogado. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos.



    Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Conforme o verbete sumular acima transcrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento do dispositivo legal, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade. 



    Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



     Observo que, no processo em análise, a 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo assim consignou quanto ao art. 418 do Código Civil, tido como afastado: 



    A alegação de que o inadimplemento contratual foi da autora-reconvinda, que entregou a máquina recicladora de forma incompleta, ou seja, sem o respectivo painel de comando, não socorre a ré-reconvinte, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide, sem a produção da prova oral postulada a fls. 245/247, que visava apenas “a comprovação de que a máquina recicladora dada a título de arras não foi entregue completa, e apesar das mensagens eletrônicas, telefonemas, telegramas encaminhados a empresa DUAD COMÉRCIO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA e seu diretor Sr. Marcelo, solicitando a entrega do painel elétrico, esta permaneceu inerte, e, portanto não cumpriu o estipulado em contrato”. 



    Isso porque, ainda que se viesse a reconhecer que o desfazimento do negócio tenha ocorrido em razão do inadimplemento da própria autora-reconvinda, é certo que a ré-reconvinte não comprovou que deu início à fabricação do equipamento adquirido, de modo que não se evidenciou qualquer prejuízo com o desfazimento do negócio, mesmo porque os fretes referentes à recicladora foram arcados pela compradora, ora apelada. 



    E, embora a cláusula 35ª do contrato faça referência à perda do montante pago a título de arras, na forma do artigo 418 do Código Civil (fls. 58), é certo que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pagamento inicial do valor devido descaracteriza-se como arras confirmatórias quando representa adimplemento de parte substancial da dívida. Assim sendo, é incabível a retenção de tais valores no desfazimento do negócio, sob pena de enriquecimento ilícito do vendedor” (REsp n. 761.944/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, julgado em 5/11/2009, DJe de 16/11/2009). 



    No caso em apreço, o valor atribuído à recicladora dada como início de pagamento (R$180.000,00), representa 37,5% do preço do maquinário adquirido, o que, de acordo com o precedente supramencionado, impede sua retenção, na forma do artigo 418 do Código Civil, sob pena de enriquecimento ilícito. 



    Nessa conformidade, embora por fundamento diverso, fica mantida a respeitável sentença recorrida, majorando-se, por consequência, os honorários sucumbenciais devidos pela ora apelante, que passam a ser de 11% da soma dos valores da condenação e da reconvenção, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso (doc. 15, pp. 5-6).



    Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 



    Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS AO CASO CONCRETO. ATO RECLAMADO QUE NÃO APRESENTA ADERÊNCIA COM O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023 – grifei).



    Seguindo essa mesma orientação: Rcl 61.429/PE, DJe 11/8/2023; Rcl 61.918/MG, DJe 8/9/2023, e Rcl 85.608/SP, DJe 28/10/2025, todas da minha relatoria.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 



    Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator